Tribunal: TJBA
Processo: 8033345-26.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033345-26.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO DOS REIS PIMENTA

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

Ementa:
Direito do Consumidor e Civil. Apelações Cíveis. Ação de restituição de indébito c/c indenização por danos morais. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Pedido de desfiliação não atendido. Falha na prestação de serviço. Repetição do indébito em dobro. Dano moral configurado. Majoração do quantum indenizatório. Recursos conhecidos. Recurso da associação desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Cuidam os autos de
apelações cíveis
simultâneas interpostas contra sentença proferida nos autos da
Ação de Restituição de Indébito cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais
, proposta por aposentado em face de associação, em razão de
descontos indevidos em seu benefício previdenciário
, a título de contribuição associativa, mesmo após o
pedido de desfiliação
formulado em julho de 2024.

2. A sentença de primeiro grau julgou
parcialmente procedentes os pedidos
, reconhecendo a ilegalidade dos descontos e condenando a ré à restituição dos valores indevidos em dobro, além da indenização por dano moral.

3. Ambas as partes interpuseram recurso: a
associação ré
, buscando a reforma da sentença sob alegação de regularidade dos descontos e validade de autorização telefônica; e o
autor
, pleiteando a
majoração da indenização moral
, por entender irrisório o valor fixado na origem.

II. Questão em discussão

4. As questões submetidas à apreciação são:
(i)
se restou comprovada a legalidade dos descontos
realizados pela associação após o pedido de desfiliação do autor; e (ii)
se o valor da indenização por danos morais
deve ser majorado, diante da natureza alimentar da verba e da reprovabilidade da conduta.

III. Razões de decidir

5. O conjunto probatório revela que o autor comprovou os descontos em seu benefício previdenciário, bem como o
pedido formal de desfiliação datado de 24/07/2024
. A associação, por sua vez, não demonstrou que a continuidade dos descontos após o pedido de desfiliação seria regular, limitando-se a juntar
gravação telefônica de filiação do Autor.
6. Assim, correta a sentença ao reconhecer a ilegalidade dos descontos e determinar a restituição dos valores indevidamente retidos, nos termos do
art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
, com restituição em dobro, conforme entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 600.663/RS)
.

7. No tocante ao
dano moral
, o desconto indevido sobre verba previdenciária de caráter alimentar, mesmo após requerimento de desfiliação, constitui violação à dignidade do consumidor e enseja reparação, conforme precedentes do
STJ
e desta Corte Estadual (TJBA – AC nº 8000405-62.2019.8.05.0051, Rel. Desª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, pub. 10/02/2021).

8. Considerando os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os critérios de prevenção, compensação e desestímulo à conduta ilícita, impõe-se a
majoração do valor da indenização moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, em consonância com a jurisprudência desta Corte.

IV. Dispositivo

10.
Recursos conhecidos. Negado provimento ao recurso da associação acionada
e
dado parcial provimento ao recurso do autor
, para
majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com juros de mora a contar do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, mantendo-se os demais termos da sentença.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, II, e art. 85, §11; CDC, art. 42, parágrafo único; IN INSS nº 28/2008, art. 3º, III.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA ASSOCIAÇÃO ACIONADA E CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR,
pelos motivos expostos no voto do Relator.